Tribunal: TCU
Processo: 006.438/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na destinação de R$ 26 milhões pelo Ministério da Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a aquisição de kits de robótica destinados a escolas localizadas em Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com solicitação de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na celebração de termos de compromisso para aquisição de kits robótica, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. modificar a cautelar deferida pelo Acórdão 914/2022-TCU-Plenário , para autorizar apenas o pagamento de produtos comprovadamente entregues até 20/4/2022, desde que atestada a compatibilidade da quantidade e qualidade dos itens oferecidos pela licitante vencedora com as especificações constantes do termo de referência da respectiva licitação e determinar ao FNDE que: 9.2.1. mantenha a suspensão de execução dos termos de compromisso celebrados nos exercícios de 2021 e 2022, para aquisição de Solução de Robótica Educacional no âmbito do PAR 4 até que o Tribunal se manifeste sobre as oitivas a serem realizadas conforme item 9.8 a seguir; 9.2.2. comprove ao Tribunal, no prazo de cinco dias, a notificação, utilizando os meios mais eficazes de que dispõe, de todos os entes estaduais e/ou municipais beneficiários de termos de compromisso em 2021 e 2022, para aquisição de Solução de Robótica Educacional no âmbito do PAR 4, para que mantenham a suspensão da execução dos Termos de Compromissos e dos Contratos celebrados em decorrência deles, esclarecendo que estão autorizados apenas pagamentos de produtos entregues, comprovadamente, até 20/4/2022, desde que atestada a compatibilidade da quantidade e qualidade dos itens oferecidos pela licitante vencedora com as especificações constantes do termo de referência da respectiva licitação; 9.3. determinar ao FNDE que: 9.3.1. no prazo de 30 (trinta) dias, efetue levantamento junto aos municípios beneficiados com termos de compromisso para aquisição de kits de robótica nos exercícios de 2021 e 2022, enviando ao Tribunal informações sobre os valores dos termos de compromisso, valores empenhados e transferidos aos municípios, cópia de todos os contratos celebrados pelos entes federados em decorrência dos termos de compromisso, informações tabuladas, acompanhada de documentos comprobatórios, dos contratos celebrados por cada município e correspondente empresa contratada, dados sobrea execução dos contratos (valores empenhados, liquidados e pagos), incluindo as datas desses eventos, em especial, da efetiva entrega dos produtos, bem como os saldos disponíveis nas contas dos referidos termos de compromisso, em 20/4/2022; 9.3.2. no prazo de 30 dias, comprove ao Tribunal, utilizando os meios mais eficazes de que dispõe junto aos entes federados, a anulação de todos os termos de compromisso e dos contratos firmados pelos municípios, para aquisição de soluções de robótica, financiados com emendas de Relator (RP-9), no âmbito do PAR 4, exercícios 2021 e 2022, considerando o teor da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 854, ressalvados as parcelas referentes aos produtos entregues, comprovadamente, até 20/4/2022, que podem ser pagos, desde que atestada a compatibilidade da quantidade e qualidade dos itens oferecidos pela licitante vencedora com as especificações constantes do termo de referência da respectiva licitação; 9.3.3. somente celebre novos Termos de Compromisso ou efetue novos repasses de recursos para a aquisição de Solução de Robótica Educacional no âmbito do PAR 4, após o estabelecimento e implantação, nos termos de compromisso e no sítio do FNDE junto à internet, de novos padrões mínimos de especificação aceitos para aquisição de Soluções de Robótica Educacional, no âmbito do PAR 4, revisão do preço de referência e implantação de mecanismos que exijam a análise da qualidade dos kits de robótica a serem adquiridos; 9.4. determinar ao MEC e ao FNDE, respeitadas suas atribuições, que, no prazo de 60 (sessenta) dias: 9.4.1. regulamentem os requisitos de capacidade operacional e de infraestrutura que os entes federados e as escolas devem preencher para receberem recursos federais para aquisição de soluções de robótica, no âmbito do PAR 4, especificando aqueles que configuram impedimentos técnicos ao recebimento dos recursos, bem como os procedimentos de verificação do cumprimento de tais requisitos previamente à celebração de termos de compromisso, inclusive no caso de emendas parlamentares individuais, de comissão e de bancada, em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício; 9.4.2. estabeleça novos padrões de especificação aceitos para aquisição de Soluções de Robótica Educacional (kits de robótica), de forma justificada e fundamentada, e inclua nos termos de compromisso a obrigação de entes subnacionais adquirirem produtos que atendam aos padrões mínimos definidos e checarem os produtos efetivamente entregues, a fim de evitar que a especificação incompleta do objeto (baseada somente em requisitos funcionais) permita que os entes subnacionais adquiram, pelo preço de referência definido pelo MEC, conjuntos de robótica cuja quantidade, qualidade e funcionalidade estejam abaixo das especificações, ocasionando sobrepreço/superfaturamento na aquisição e insucesso na política pública; 9.4.3. revise o preço de referência utilizado para aquisição de Solução de Robótica Educacional no âmbito do PAR 4, com base nos novos padrões de especificações a serem estabelecidos, promovendo ampla pesquisa de preços e adotando, conjuntamente, os métodos e técnicas previstos nos incisos I a IV do art. 5o da IN 73/2020 da Seges/ME e efetue a revisão periódica de tal preço, em atendimento ao princípio da economicidade, previsto no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.5. determinar à Megalic Ltda. que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, apresente ao Tribunal cópia dos contratos celebrados com os entes subnacionais para o fornecimento de soluções de robótica, no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR) 4, acompanhada de informações (e documentação comprobatória) a respeito da entrega dos produtos e recebimento pelos fornecimentos realizados, com respectivas datas de ocorrência; 9.6. recomendar ao MEC que adote providências no sentido de verificar a conveniência e oportunidade de promover licitação centralizada para a execução do PAR 4 pelos entes subnacionais, que deverão aderir à vindoura Ata de Registro de Preços Nacional (RPN), nos termos do § 6o do art. 3o da Lei 5.537/1968 c/c as alíneas "l" do art. 35 e "o" do item 4.6 da Resolução CD/FNDE 20, de 3/10/2014, visando à obtenção de maior racionalidade processual, redução de custos administrativos e de ganhos de escala nas aquisições; 9.7. dar ciência ao Ministério da Educação que no âmbito do presente processo foi verificada a concentração de empenhos para demandas incluídas no PAR 4 pelos Estados de Alagoas e Pernambuco para aquisição de soluções de robótica, mesmo no caso de utilização de recursos discricionários (RP-2), com possível descumprimento do item 9.4.3. do Acórdão 1048/2020-TCU-Plenário e dos princípios constitucionais da isonomia e da diminuição das desigualdades sociais e regionais; 9.8. ordenar à Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto que, após o recebimento das informações constantes do item 9.3.1. supra, submeta ao Relator, no prazo de 15 (quinze) dias, propostas de oitivas: 9.8.1. dos entes federados e das empresas contratadas acerca de eventual anulação dos contratos firmados em decorrência de termos de compromisso celebrados para aquisição de soluções de robótica no âmbito do PAR 4, exercícios 2021 e 2022, em que não ocorreu a liquidação da despesa e/ou entrega efetiva dos produtos até 20/4/2022, considerando as irregularidades descritas no voto que fundamenta esta deliberação; 9.8.2. do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca de eventual anulação dos termos de compromisso celebrados para aquisição de soluções de robótica no âmbito do PAR 4, exercícios de 2021 e 2022, em que não ocorreu a liquidação da despesa e/ou entrega efetiva dos produtos até 20/4/2022, considerando as falhas e irregularidades descritas no voto que fundamenta esta deliberação; 9.9. ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo que avalie o momento oportuno para realização de ação de fiscalização sobre a regularidade e legalidade dos procedimentos adotados pelo MEC para a escolha das demandas do PAR que serão atendidas; 9.10. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação (MEC), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), aos municípios diligenciados nos presentes autos e ao representante.